Tribunal: TJDFT
Processo: 0703879-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0703879-36.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: ROSSI RESIDENCIAL SA, SANTA SUSANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., CELEBRETE EMPREENDIMENTOS S/A EMBARGADO: FRANCISCO DE SOUZA FILHO, LUCIANA SOARES SARGIO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se os Embargados para contrarrazoar os Embargos de Declaração Id. 36867895, caso queiram. Brasília, 11 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora